Tribunal: TJPA
Processo: 0813161-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813161-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: MARIA LUIZA SANTOS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 0813161-43.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº: 0800696-03.2024.8.14.0032

EMBARGANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

EMBARGADO:
MARIA LUIZA SANTOS DA SILVA

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento interposto contra despacho que determinou a emenda da petição inicial para comprovação da mora em ação de busca e apreensão.

2. A embargante sustenta a existência de contradição no julgado quanto à natureza da decisão de origem e à aplicação do art. 1.015, I, do CPC, bem como quanto à inexistência de urgência apta a ensejar a mitigação do rol taxativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ou outro vício previsto no art. 1.022 do CPC, especialmente quanto (i) à natureza jurídica do ato que determinou a emenda da inicial; e (ii) à inexistência de urgência para fins de cabimento do agravo de instrumento por taxatividade mitigada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição interna, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. A contradição apta a ensejar aclaratórios é interna ao julgado, inexistindo quando a insurgência se dirige à interpretação jurídica adotada ou à suposta divergência com normas legais ou precedentes.

6. O acórdão embargado foi claro ao qualificar a decisão de origem como despacho de emenda à inicial, não recorrível por agravo de instrumento, e ao afastar a urgência necessária à aplicação da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

7. A pretensão da embargante revela mero inconformismo com a conclusão adotada, buscando rediscutir matéria já decidida.

8. Considera-se prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A determinação de emenda à petição inicial não é impugnável por agravo de instrumento, ausente previsão no art. 1.015 do CPC e inexistente urgência apta a justificar a mitigação do rol taxativo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
em face de acórdão colegiado proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento originário.

Na origem, a embargante ajuizou Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 0800696-03.2024.8.14.0032) em desfavor de
MARIA LUIZA SANTOS DA SILVA
, almejando a concessão de liminar para a retomada de veículo dado em garantia de alienação fiduciária. Para fundamentar o pleito, a autora asseverou o inadimplemento da requerida e defendeu a regular constituição em mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço constante no contrato, a despeito de o aviso de recebimento ter retornado com a rubrica "não procurado".

Apreciando a exordial, o Juízo da Vara Única de Monte Alegre postergou a análise do provimento de urgência e determinou a emenda à inicial. O magistrado fundamentou que a comprovação da mora não se efetivou, uma vez que a zona rural do município não possui cobertura de entrega pelos Correios, razão pela qual concedeu o prazo de 60 (sessenta) dias para que a instituição financeira procedesse à comprovação da mora por meio de protesto do título.

Inconformada com o comando judicial, a autora interpôs o presente Agravo de Instrumento, argumentando que a notificação expedida para o domicílio contratual foi válida, ancorando-se na tese firmada no Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça. Pugnou, em sede de antecipação de tutela recursal, pela imediata expedição do mandado de busca e apreensão.

Em juízo provisório de admissibilidade, o recurso não foi conhecido por meio de Decisão Monocrática (Id. 21450799). Assentou-se o entendimento de que o pronunciamento de base consubstanciava mera determinação de emenda à inicial, hipótese não contemplada no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Rechaçou-se, ademais, a incidência da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), ante a ausência de urgência na espécie. A ementa da decisão restou assim delineada:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO DETERMINANDO QUE A PARTE AUTORA/AGRAVANTE COMPROVE A MORA EM FORMA DE PROTESTO. EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC E NÃO ABRANGÊNCIA NAS HIPÓTESES DA TESE FIRMADA NO TEMA 988/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA."

Manejado Agravo Interno (Id. 21834276), a recorrente repisou a tese de cabimento do instrumental, sustentando que a deliberação de primeiro grau ostentava nítida carga decisória, o que atrairia a incidência do art. 203, §2º, e do art. 1.015, inciso I, do CPC, por versar indiretamente sobre tutela provisória. Insistiu, ainda, na urgência decorrente da manutenção da posse do bem com a devedora inadimplente, a justificar a interpretação mitigada das hipóteses de cabimento.

Submetida a insurgência ao colegiado, a 1ª Turma de Direito Privado prolatou Acórdão (Id. 23181441) negando provimento ao Agravo Interno. A Turma referendou a compreensão monocrática de que a determinação para juntada de protesto caracteriza ordem de emenda à inicial, matéria insuscetível de impugnação por agravo de instrumento, frisando que o eventual indeferimento da exordial seria desafiado pelo recurso de apelação. A ementa do julgado foi estruturada nos seguintes termos:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESPACHO DETERMINANDO QUE A AUTORA/AGRAVANTE COMPROVE A MORA EM FORMA DE PROTESTO. EMENDA À INICIAL. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO POR AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC E NÃO ABRANGÊNCIA NAS HIPÓTESES DA TESE FIRMADA NO TEMA 988/STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO NOS TERMOS DO ART. 932, III DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Agravo interno interposto objetivando a reforma da Decisão Monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, em que o juízo de primeiro grau determinou a emenda da inicial e concedeu o prazo de sessenta dias para comprovar a constituição em mora do devedor; 2.Despacho determinando que a autora/agravante comprove a constituição em mora do devedor. A hipótese de emenda à inicial não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC; 3. Não se vislumbra a urgência no caso concreto, requisito necessário à aplicação da mitigação do rol taxativo do referido dispositivo, conforme a tese firmada no TEMA de n. 988 do STJ; 4. Recurso conhecido e não provido."

Ainda irresignada, a instituição financeira opôs os presentes Embargos de Declaração (Id. 23479534), com nítido escopo prequestionador e infringente. A embargante aponta a existência de contradições no acórdão, alegando que houve negativa de vigência ao art. 203, §2º, e ao art. 1.015, inciso I, do CPC. Argumenta que a decisão de origem emitiu juízo de valor sobre a prova documental, não se tratando de mero despacho, e que o prejuízo decorrente da demora na concessão da liminar consolida a urgência exigida pelo Tema 988 do STJ.

Não houve a apresentação de contrarrazões ao recurso aclaratório, tendo em vista que a relação processual originária sequer foi triangularizada, restando a parte agravada sem advogado constituído nos autos.

O processo foi redistribuído a esta Relatoria para análise e julgamento dos presentes embargos.

É o relatório
, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e passo à sua análise, contudo, não merecem acolhimento.

A via dos aclaratórios é delineada de forma estrita pelo legislador processual. Nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sua oposição caberá apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Nesta senda, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a do tipo interna, ou seja, aquela verificada entre as premissas adotadas na fundamentação e a conclusão exarada no dispositivo do próprio julgado. Não há espaço, nesta seara, para discutir suposta contradição entre o julgado e a tese defendida pela parte, entre o julgado e a lei, ou entre o julgado e o entendimento de outras Cortes. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do CPC/2015. Não há na decisão ora combatida vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos. 2. O acórdão embargado expôs de maneira clara e fundamentada que "a reclamação não é a via adequada para preservar a jurisprudência do STJ, mas sim a autoridade de decisão tomada em caso concreto, envolvendo as partes postas no litígio do qual ela se origina, sob pena de tornar-se o instrumento processual mero sucedâneo recursal
". 3. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado. 4. Constata-se, portanto, que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

5. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.
6. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl: 43275 MG 2022/0130203-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 18/04/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/04/2023)”
(nossos grifos)

Analisando detidamente as razões recursais, denota-se que a pretensão da embargante não se amolda a nenhum dos vícios previstos no diploma processual.

A embargante alega contradição no aresto por ter sido reconhecido que a ordem proferida na origem tratava-se de mera determinação de emenda à inicial e não de decisão interlocutória impugnável por agravo de instrumento (art. 1.015, I, do CPC), bem como por ter sido afastada a urgência capaz de atrair a taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).

Sem razão. O acórdão embargado foi claro e direto ao enfrentar a matéria devolvida, assentando a premissa de que a ordem exarada pelo Juízo
a quo
, concedendo prazo para a juntada de novo documento (protesto), detém natureza de emenda à petição inicial. Vejamos:

“O Juízo singular determinou que a autora/agravante procedesse a emenda a inicial para comprovar a constituição em mora do devedor em forma de protesto. A hipótese de emenda à inicial não se encontra elencada no rol do art. 1.015 do CPC. O Superior Tribunal de Justiça, numa interpretação extensiva, considerou o rol do art. 1.015 do CPC, como taxatividade mitigada, podendo ocorrer outras situações sujeitas ao recurso de Agravo de Instrumento fora do rol previsto em seus incisos, mas para tanto há de ficar caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação para que se possa estender a possibilidade de agravo de instrumento à outras situações que não estejam expressamente descritas nos incisos do referido artigo, o que não ocorreu no caso concreto, vez que não se vislumbra a urgência alegada pelo agravante, requisitos necessários à aplicação da mitigação do rol taxativo do referido dispositivo, conforme a tese firmada no TEMA de n. 988 do STJ. No caso concreto, se o Juiz indeferir a liminar, aí sim caberá agravo; se indeferir a inicial apelação."

Como consectário lógico, concluiu-se que tal comando não figura no rol do artigo 1.015 do CPC e não induz à periclitação de direito que justifique a supressão de instâncias, mormente porque o eventual desatendimento da diligência conduzirá à extinção do feito sem resolução de mérito, ato jurisdicional este plenamente recorrível pela via da apelação.

Inexiste, portanto, qualquer dissonância lógica entre a fundamentação desenvolvida no julgado e a manutenção do não conhecimento do Agravo de Instrumento. O que se observa é a mera insatisfação da parte embargante com a qualificação jurídica empregada pela Turma Julgadora ao ato processual do juízo
a quo
. A tentativa de transmudar uma ordem de correção da exordial em decisão denegatória de tutela provisória consubstancia clara pretensão de rediscussão do mérito do recurso, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais suscitados (artigos 203, §2º e 1.015, I, do CPC), pontuo que o julgador não está obrigado a responder a um questionário de artigos de lei formulado pela parte, bastando que enfrente, com fundamentação robusta, as questões jurídicas essenciais para o deslinde da controvérsia. De qualquer sorte, considera-se prequestionada toda a matéria de direito suscitada pela embargante, por força do prequestionamento ficto agasalhado no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO

e

REJEITO
os Embargos de Declaração, por manifesta ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, assim mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 01/06/2026